Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716526-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: WAGNER ROSENO DA SILVA - ME, WAGNER ROSENO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MONICA SOUSA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0701120-82.2025.8.07.0004), ajuizada em face de WAGNER ROSENO DA SILVA – ME e WAGNER ROSENO DA SILVA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 233540333): “Intimo o executado a: 1) regularizar a representação processual da pessoa física; 2) distribuir os embargos à execução em autos autônomos por dependência, devendo anexar cópia da certidão de ID 233517961 e desta decisão, para fins de se valer da tempestividade ocorrida. Prazo: 5 dias. Lado outro, ao credor para que apresente memória de cálculo do crédito atualizado, incluindo custas e honorários, requerendo ainda a adoção de atos constritivos específicos. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão (CPC, art. 921, III).” Nesta sede, a parte agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que a aferição da tempestividade dos embargos à execução se dê com base em eventual protocolo pela via adequada, obstando o seu recebimento e suspendendo-o até o julgamento do presente agravo, caso protocolado, tendo em vista que o prazo já se esvaiu. No mérito, pede seja reconhecida a ilegalidade da concessão de prazo para regularização de embargos opostos nos autos do processo executivo, determinando que a tempestividade seja aferida no ato do protocolo dos embargos pela via adequada, o que impõe o não conhecimento de quaisquer embargos opostos, tendo em vista que o prazo findou no dia 24/04/2025. Argumenta, em suma, que a distribuição dos embargos dentro dos próprios autos da execução configura erro grosseiro, pois a forma correta se encontra expressa em texto de lei, sendo certo que a distribuição incorreta, dentro dos autos executivos, não tem o condão de suspender ou renovar o prazo dos embargos (ID 71218830). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 71219254). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC), bem como aqueles apresentados depois da interposição do recurso pela parte agravante. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravante em face da parte agravada com vistas ao adimplemento de débito fundado em cheque, no importe de R$ 159.000,00 (ID 224199633). Em 23/04/2025, o executado apresentou embargos à execução no bojo da execução (ID 233471284), após o que sobreveio a decisão agravada, que determinou a intimação do devedor para “2) distribuir os embargos à execução em autos autônomos por dependência, devendo anexar cópia da certidão de ID 233517961 e desta decisão, para fins de se valer da tempestividade ocorrida. Prazo: 5 dias.” (ID 233540333). De fato, o art. 914, § 1o, do CPC, preceitua que “Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Nada obstante a disposição expressa, a jurisprudência vem se desenvolvendo no sentido de reconhecer que a distribuição dos embargos à execução nos próprios autos executivos configura mero vício sanável, em homenagem aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito. Acerca do tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.) -g.n. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os recentes julgados deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO NOS AUTOS EXECUTIVOS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Embargos à Execução ajuizados por FELISBERTO FERREIRA DE LIMA, sob o fundamento de intempestividade e erro grosseiro na forma de apresentação, já que foram inicialmente opostos por petição simples nos autos da execução, e não por distribuição em apartado, conforme exigido pelo art. 914, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. O apelante requer o reconhecimento da tempestividade dos embargos com base no princípio da instrumentalidade das formas, além da concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se a apresentação de embargos nos próprios autos da execução constitui irregularidade sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução deve ser contado nos termos dos arts. 219, 224 e 231 do CPC, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, o que fixa o prazo final em 24/4/2023. A petição inicial dos embargos foi protocolada dentro desse prazo, em 20/4/2023, nos autos da execução. 4. A apresentação dos embargos nos autos da execução, embora em descompasso com a exigência de distribuição por dependência e autuação em apartado, configura mera irregularidade formal, passível de correção. 5. A instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito (arts. 4o, 277 e 283 do CPC) autorizam o aproveitamento do ato processual, desde que cumprida sua finalidade essencial e não demonstrada má-fé ou prejuízo processual às partes. 6. O comportamento do apelante, que regularizou a distribuição dos embargos em apartado ao ser alertado do equívoco, reforça a inexistência de má-fé processual, e o atraso na formação dos autos apartados não trouxe prejuízo à parte adversa. 7. A concessão da gratuidade da justiça ao apelante é cabível, considerando que sua renda mensal é inferior a cinco salários-mínimos, conforme critério objetivo adotado por este eg. Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O protocolo tempestivo de embargos à execução nos autos executivos, em vez de distribuição em apartado, configura irregularidade sanável à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. Não caracteriza intempestividade a oposição de Embargos à Execução dentro do prazo legal, ainda que haja equívoco no modo de apresentação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 219, 224, 231, 277, 283, 914, 915 e 918. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1904867, 07269303920238070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 7/8/2024, DJE 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1667523, 07374032420228070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/2/2023, DJE 8/3/2023.” (0717992-55.2023.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 30/01/2025.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA 1. Os embargos à execução deverão ser propostos em autos apartados, consoante disposição expressa do § 1o do art. 914 do Código de Processo Civil. 2. Contudo, se o embargante (executado) apresenta, de forma incorreta, os embargos à execução nos próprios autos da execução, o juiz pode conceder prazo para que a parte faça o desentranhamento dos embargos e promova a sua distribuição em autos apartados, por dependência. Isso porque a propositura dos embargos à execução nos próprios autos da execução configura vício sanável, que pode ser, portanto, corrigido pela parte no prazo assinalado pelo Juízo para adequar a distribuição a forma determinada pelo art. 914, §1 do CPC, consoante preceituado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça. 3. Para a aferição da tempestividade dos Embargos deve ser considerada a data do seu protocolo feito de forma equivocada nos autos da Ação Executiva e não a data da correta distribuição dos Embargos em autos apartados, feita posteriormente para sanar o erro, em face de determinação do próprio Juízo. 4. Com efeito, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do Código de Processo Civil, em face dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e da primazia do julgamento do mérito, não se afigura razoável rejeitar liminarmente os Embargos à Execução interpostos tempestivamente mediante mero erro sanável. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (0701254-46.2024.8.07.0004, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2024.) -g.n. “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO TEMPESTIVO NOS MESMOS AUTOS EXECUTIVOS. ERRO ESCUSÁVEL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. NÃO RECONHECIDA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA. I. A oposição tempestiva dos embargos à execução nos próprios autos executivos, e não em autos apartados como determina o Código de Processo Civil (art. 914, § 1o), configura irregularidade sanável à luz da instrumentalidade das formas (art. 188 desse mesmo Codex). II. No caso concreto, a regularização foi cumprida conforme determinação judicial de distribuição por dependência em autos apartados poucos dias após o marco final do prazo à oposição dos embargos da parte executada, de quem não se extrai má-fé processual. III. A cláusula penal prevista no contrato de honorários advocatícios para hipótese de rescisão unilateral pelo cliente é inexigível, independentemente de motivação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Corte. A relação advocatícia é pautada na confiança mútua, e a revogação do mandato pelo cliente constitui direito potestativo que não pode ser obstado por cláusula penal. IV. Em caso de revogação do mandato, o advogado tem o direito a receber os honorários proporcionais ao trabalho realizado. Para tanto, deverá buscar as vias próprias. V. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, provida.” (0726930-39.2023.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 21/08/2024.) -g.n. No caso em análise, conforme se extrai da aba Expedientes no PJe, o prazo para manifestação do devedor após a sua citação findava em 24/04/2025, 23:59:59. Assim, a apresentação dos embargos à execução no dia 23/04/2025 é tempestiva, ainda que de forma errônea, e, em consonância com os fundamentos apresentados, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada, ao conceder razoável prazo de 5 dias para distribuição dos embargos em autos autônomos por dependência, devendo a tempestividade ser aferida com base no prazo concedido para saneamento do vício. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 18:38:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador